Tribunal: STF
Processo: RE 1417391
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.  



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Vitória com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo: 



    “Cinge-se a controvérsia na verificação de incidência da base de cálculo a ser aplicada em caso de eventual direito. (...) A Gratificação de Função Especializada paga aos Servidores do Município de Vitória foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985 (...)



    O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de nº 024.060.274.909 pacificou o entendimento de que a Gratificação de Função Especializada possuiu natureza perene e vencimental e deve continuar a ser paga aos servidores que se aposentarem.



    Firmada esta premissa, vejo que o recorrido colacionou fichas financeiras demonstrando que recebia a Gratificação de Função Especializada quando estava em atividade, devendo, assim, continuar a recebê-la após a sua aposentadoria.



    (...) tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE. 



    Isto Posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida” (fls. 3-5, e-doc. 3).  



    2. O Município de Vitória alega ter o Colégio Recursal contrariado o inc. IV do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e não aplicada a Súmula Vinculante nº 4.



    Ressalta que “a decisão supra que vincula o salário mínimo à percepção de gratificação por servidor municipal viola o art. 7º, IV da CF e o art. 39, § 3º do mesmo diploma constitucional, além de ferir decisão vinculante dessa E. Corte Constitucional da súmula nº 04, todos os dispositivos devidamente prequestionados” (fl. 4, e-doc. 4).



    Assevera que o “E. Colégio Recursal firmou o salário mínimo como indexador para percepção e incorporação da vantagem pleiteada, quando na verdade a legislação municipal (não recepcionada pela CF) prevê a fixação em salários mínimos regionais (valores diversos do salário mínimo nacional), atuando o Judiciário como legislador ao fixar indexador não previsto pela lei municipal” (fl. 5, e-doc. 4).



    Reforça que “ainda que se houvesse base constitucional para a percepção de tal gratificação, é certo que a lei municipal prevê expressamente a utilização do salário mínimo regional e não salário mínimo nacional, como consta na decisão do Acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 4).



    Sustenta que “a lei nº 3.272/85, editada antes da Constituição Federal, prevê a percepção de gratificação em 50% do salário mínimo regional” (fl. 10, e-doc. 4).



    Argumenta que “a fixação de nova base de cálculo pelo judiciário, não prevista em lei, fere a decisão da súmula vinculante nº 04” (fl. 12, e-doc. 4).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o v. aresto da Egrégia 1ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, para que sejam indeferidos os pleitos de percepção e incorporação de gratificação especializada utilizando-se para o cálculo o salário mínimo vigente a teor dos dispositivos constitucionais apontados. Caso assim não entenda essa E. Corte constitucional, requer seja o Acórdão do E. Colégio Recursal reformado, utilizando-se como indexador o salário mínimo regional conforme previsão na lei municipal nº 3.272/85, sob pena de atuar o Poder Judiciário como legislador positivo ao conferir indexador divergente na norma aplicável ao caso em análise”  (fls. 12-13, e-doc. 4). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que, “no que tange à alegação de impossibilidade de vinculação de qualquer vantagem ao salário-mínimo (base de cálculo), o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento de que, concedido o direito aos servidores, a base de cálculo deverá ser mantida até ser alterada por lei posterior, sendo incabível a modificação pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo” (fl. 4, e-doc. 3)' 



     



    Esse não é o entendimento adotado pela Primeira e Segunda Turmas deste Supremo Tribunal, que decidiram haver ofensa à Súmula Vinculante n. 4 a indexação da gratificação de função especializada ao salário mínimo. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.387.469-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.250.750-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Não se há cogitar, portanto, de ser possível indexar ao salário mínimo regional a gratificação de função especializada prevista na Lei municipal n. 3.272/1985, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    No ponto, a conclusão adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora